Tribunal: TJSP
Processo: 1501069-24.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, com uso de arma e concurso de agentes, aos apelantes.
3-) As penas sofrem pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base de ambos são elevadas de 1/6, pois Cleberson tem duas condenações (fls.

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, com uso de arma e concurso de agentes, aos apelantes.
3-) As penas sofrem pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base de ambos são elevadas de 1/6, pois Cleberson tem duas condenações (fls. 138/141) e Bruno três a condenações (fls. 135/137), porquanto cada uma delas ficam sob a mesma denominação de "maus antecedentes", tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, pode-se compensar a confissão de cada um deles e as reincidências, com aplicação da Súmula 545 do Preclaro Superior Tribunal de Justiça, ficando as penas no mesmo patamar. Na terceira fase, há duas causas de aumento, uso de arma de fogo e concurso de agentes, usou-se do disposto no art. 68, parágrafo único, com aumento de 2/3, tendo-se, para cada um, sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica de cada um.
4-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. O crime concretizado é grave, roubo, com dois agentes, os apelantes, com uso de arma de fogo, ou seja, poderiam lesionar ou ceifar a vida de alguém, no interior do farmácia e fora dela. Eles têm maus antecedentes e são reincidentes, logo, são perigosos, ousados e têm tendência delitiva. Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional. Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporcionasse que ambos reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
6-) Recursos presos (fls. 234).